Tribunal: TJMT
Processo: 1001999-17.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001999-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DA SILVA DUTRA - CPF: 067.267.101-86 (PACIENTE), Juízo da 5º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JONATAS SOARES FERREIRA SANTOS - CPF: 094.292.401-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDIR DE SALES PEREIRA - CPF: 706.640.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001999-17.2025.8.11.0000

PACIENTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA DUTRA
IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES.
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO CARACTERIZADA. REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DESCABIMENTO. TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE. PARTICULARIDADES QUE PROPICIARAM O ELASTECIMENTO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de MARCUS VINÍCIUS DA SILVA DUTRA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, questionando-se a legalidade e a atualidade da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há cinco teses em discussão: (i) ausência de fundamentação da prisão preventiva; (ii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; (iv) excesso de prazo na formação da culpa; (v) ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. Conhecimento das teses

3.1. Não se conhece das teses (i), (ii) e (v), pois já foram integralmente analisadas e decididas em habeas corpus anterior, de forma colegiada, sem apresentação de fato novo relevante.

3.2. Conhecem-se apenas as teses (iii) e (iv), por trazerem elementos fáticos distintos, atinentes à duração da custódia e à dinâmica da instrução penal.

IV. Razões de decidir

4.1. A prisão preventiva conserva sua contemporaneidade, uma vez que permanecem válidos os fundamentos originários da decisão, como a periculosidade concreta do paciente, seus maus antecedentes e sua atuação reiterada no tráfico de entorpecentes.

4.2. O andamento da ação penal reflete regularidade, com recebimento da denúncia, apresentação de respostas à acusação e designação de audiência de instrução, afastando qualquer alegação de desídia estatal.

4.3. A eventual extrapolação de prazos formais justifica-se pela complexidade do feito e pela pluralidade de acusados, o que afasta a configuração de constrangimento ilegal.

V. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.
Teses de julgamento: “1. Não se conhece de
habeas corpus
nas partes em que veicula matérias já decididas em impetração anterior, com decisão colegiada, sem apresentação de fato novo”.

“2. Mantém-se a contemporaneidade da prisão preventiva quando persistem os elementos que revelam a periculosidade concreta do agente e sua vinculação com a atividade delitiva”

“3. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando o feito tramita regularmente, sendo a demora justificada pela complexidade do caso e número de acusados.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 182227/MT, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 18.09.2023. STF, SL 1395, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 15.10.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001999-17.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS

PACIENTE: MARCUS VINÍCIUS DA SILVA DUTRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCUS VINÍCIUS DA SILVA DUTRA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1000165-16.2024.811.0096, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes
previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de drogas e associação para o tráfico].

O impetrante sustenta que:
1)
não há elementos que justifiquem a custódia preventiva, visto a ausência de contemporaneidade e dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)

a segregação cautelar ofende o princípio da homogeneidade das prisões, porquanto “
mais severa do que eventual pena aplicada ao final do processo”
;
3)
a prisão perdura por mais de 390 (trezentos e noventa) dias, configurando, no seu entender, em excesso de prazo para a formação da culpa;
4)
é possível substituir a segregação cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente em razão da existência de predicados pessoais favoráveis.

Ao final, requer, liminarmente, a expedição do competente alvará de soltura para “
que possa responder em liberdade, por inequívocas presenças de seus elementos autorizadores, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora” [doc. digital n. 264770260].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 268623254].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 268824271].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem [doc. digital n. 275329375].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001999-17.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém salientar que este é o
segundo

habeas corpus
impetrado em favor de
MARCUS VINÍCIUS DA SILVA DUTRA
.

No primeiro
mandamus

(HC n. 1003998-39.2024.8.11.0000), a ordem foi denegada, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, em julgamento ocorrido em
9 de abril de 2024
, cujo acórdão ficou assim ementado:

“
HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– DESCABIMENTO –
ELEMENTOS QUE INDICAM A ATUAÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO CRIMINOSO, ALIADO À SUA REITERAÇÃO DELITIVA
–
JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– REJEIÇÃO –
INCERTEZA QUANTO A EVENTUAL APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – MERO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA
–
INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES CONTIDAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR
–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O envolvimento do paciente em grupo criminoso que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, aliada à sua reiteração delitiva, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada, que justificam a prisão cautelar
.

Não se apresenta razoável concluir que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus a regime prisional diverso do fechado, retratando mero exercício de futurologia
.

Constatada a necessidade concreta da segregação preventiva para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
.

A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
”
(grifei).

Desse modo, o limite desde
writ
é restrito às seguintes alegações:
1)
ausência de contemporaneidade da decisão constritiva;
2)
excesso de prazo para a formação da culpa.

Embora o combatente advogado alegue a falta de contemporaneidade para afastar o fundamento empregado pela autoridade coatora, a pretensão
não comporta acolhimento
.

Conquanto os fatos delituosos tenham sido investigados por volta do dia 4 de janeiro de 2024, e a prisão preventiva decretada nesta mesma data, não é possível reconhecer a infração como tão antiga a ponto de afastar a periculosidade do paciente, especialmente se considerar seus maus antecedentes, a reiteração na prática de infrações penais e sua colaboração com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

Considerando que a defesa não apresentou nenhum fato novo capaz de modificar o quadro fático-jurídico até então analisado, e a fim de evitar tautologia, transcrevo excertos do voto que proferi na impetração anterior [
Habeas Corpus
n. 1003998-39.2024.8.11.0000], os quais elucidam os fundamentos que amparam a manutenção da prisão cautelar,
verbis
:

“[...] A autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação para
garantia da ordem pública
, assentando-a na periculosidade concreta do paciente, tendo em vista que é
possuidor de maus antecedentes
e
reitera na prática de infrações penais
.

Nas informações prestadas o juízo noticiou que MARCUS VINÍCIUS respondeu por ato infracional equivalente ao crime de latrocínio em 2021, tráfico de drogas e associação para o tráfico em 2023, além de estar sendo investigado pelo crime de homicídio.

Ademais, as provas coligidas nos autos mostram que ele colabora com a facção criminosa ‘Comando Vermelho’ disseminando drogas no município de Itaúba/MT, além de ser apontado no relatório investigativo como atual “Chefe/Líder” da organização na Comarca de Itaúba/MT.

Sobre o seu envolvimento com os crimes pelos quais foi denunciado na ação penal n. 1000165-16.2024.8.11.0096 [tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa], convém destacar que foi apreendido no interior da sua residência uma porção de maconha, um simulacro de arma de fogo e uma maquete representando uma cela com as inscrições da facção criminosa.

Não bastasse isso, o paciente e o coacusado, EVALDIR DE SALES PEREIRA, quando interrogados em sede policial, declararam:

“[...] QUE quando perguntado sobre a maquete com as descrições de Comando Vermelho e TERRORISTA respondeu se está em casa é minha; QUE o simulacro de arma de fogo também encontrado em sua casa não lhe pertence mas alega não poder falar o proprietário; QUE é usuário de droga e que a maconha entrada em sua casa lhe pertence e seria para seu próprio consumo; [...]; QUE a quantidade de droga apreendida dá para fazer cigarro para quinze dias; QUE não sabia da existência da luneta encontrada; QUE ficou internado por oito meses em Sinop cumprindo medida socioeducativa pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e organização criminosa (líder de facção criminosa) [...]” (depoimento do paciente, MARCUS VINÍCIUS – doc. digital n. 203282697)

“[...] QUE MARCUS VINÍCIUS tem o apelido de TERRORISTA; QUE tanto o declarante quanto MARCUS VINÍCIUS são usuários de droga, do tipo maconha; QUE na casa de MARCUS VINÍCIUS foi encontrado uma porção de maconha para consumo do declarante e de MARCUS VINÍCIUS e um simulacro de arma de fogo e uma maquete; QUE no período que MARCUS VINÍCIUS ficou preso, este fez uma maquete da cela constando as seguintes informações: terrorista, comando vermelho, camisa 10, 100% correria, calculista, 2K e Colider Mato Grosso [...]” (declarações de EVALDIR – doc. digital n. 203282696 – p. 24/26).

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo-se em fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva
[1]
[STJ. AgRg no RHC 182227 / MT. Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDF). 6ª Turma. Julgado em: 18/9/2023. DJe: 21/9/2023].

Assim sendo, não identifico motivos que permitam a revogação da prisão preventiva

Conforme se observa, MARCUS VINÍCIUS é réu na Ação Penal n. 1000165-16.2024.8.11.0096, em razão de sua suposta vinculação à organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme relatado na presente impetração, a denúncia foi oferecida em
14 de julho de 2024
e recebida no dia
30 de outubro 2024
, ocasião em que o juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar – tendo se manifestado sobre a alegação de excesso de prazo formulada pela defesa – e procedeu à reavaliação da necessidade de manutenção da medida constritiva, nestes termos:

“V - DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa alega a inobservância da regra estabelecida no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Ao analisar o pedido, verifico que não obstante não ter havido pronunciamento acerca da prisão preventiva do acusado MARCUS nos últimos 90 (noventa) dias, não mudaria a situação dele, pois ainda persistem os fundamentos que ensejaram o seu cárcere, me reportando aos fatos apresentados nos autos do incidente nº 1000005-88.2024.8.11.0096, bem como na denúncia, eis que se extraem dos autos a manifesta periculosidade, na medida em que é apontado como INTEGRANTE de Organização Criminosa voltada para a suposta prática de Crime de Tráfico de Drogas.

Assim, ainda perduram os requisitos da preventiva em razão da imprescindível e indispensável necessidade de acautelamento da ordem pública, porquanto a periculosidade do acusado somada às diversas ofensas ao ordenamento jurídico com o implementar de sucessivas e incontroláveis práticas criminosas, tornam a prevenção,
in casu
o único meio de esbarro ao exercício laboral do crime.

De mais a mais, a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
, o que foi demonstrado.

A necessidade de reanálise das prisões a cada 90 (noventa) dias, não se trata de termo peremptório, sendo que o mero transcurso do prazo de 90 dias não a torna ilegal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do SL 1395, em 15.10.2020, fixou a seguinte tese de julgamento: “A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

[...]

Assim, considerando que ainda persistem os motivos que ensejaram o ergástulo do acusado MARCUS, bem como que não há violação ao disposto ao art. 316, do CPP, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão.

A defesa apresenta justificativa pugnando pela Revogação da Prisão Preventiva, ao argumento de excesso de prazo no cárcere, na medida em que MARCUS VINICIUS DA SILVA DUTRA se encontra preso há mais de 09 (nove) sem que a instrução processual tenha iniciado ou previsão de se iniciar.

Quanto a formação da culpa, não há que se falar em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento a considerar a complexidade do feito, a que respondem 1 acusado em um contexto de organização criminoso, circunstâncias essas que afastam a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Nessa perspectiva, deve ser sopesada as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da Ação Penal. AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020.

Assim, a jurisprudência do STF tem reconhecido caracterizar-se ausência de constrangimento ilegal, quando tal excesso deriva das circunstâncias e da complexidade do processo, não sendo eventual retardamento fruto de inércia e desídia do Poder Judiciário.

[...]

Diante desse cenário, nota-se que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto e o número de denunciados, como é o caso dos autos.

Assim, em consonância com o r. parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão baseado no excesso de prazo na formação da culpa.

VI - DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

[...]

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos. O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

De igual forma, não vislumbro excesso de prazo apto a conduzir ao relaxamento das prisões, pois eventual demora na conclusão do feito decorre da própria complexidade do feito, com muitos acusados e envolvendo crimes de complexa configuração.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO-A decretada nos autos”

Ato contínuo, o paciente e os demais coacusados apresentaram suas respostas escritas à acusação nos dias
25 de novembro
e
9 de dezembro de 2024
.

Em
18 de dezembro de 2024
, a Defensoria Pública, assistindo aos demais coacusados, formulou pedido para revogação de suas prisões preventivas, estando o feito concluso para o juízo singular após a juntada da manifestação do Ministério Público, ocorrida na data de
20 de janeiro de 2025
.

Por fim, tal como noticiado nas informações prestadas pela autoridade coatora:

“Em decisão fundamentada, proferida no dia 12.02.2024 (ID 183703925), os pleitos defensivos foram analisados e indeferidos, bem como fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de MARÇO de 2025, às 16h (MT).

Logo, aportou o pedido de informações em comento”
(doc. digital n. 268824271).

Esta é a cronologia processual.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão preventiva se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, não antevejo demasiado elastério para a formação da culpa e, ao que tudo indica, a ação penal está sendo conduzida dentro das expectativas esperadas, sem evidências de desídia ou demora, injustificáveis, que possam ser atribuídas à máquina judicial.

Ademais, há que se considerar as particularidades do caso concreto:
a)
investigação de agentes envolvidos diretamente com a comercialização de drogas do grupo criminoso ‘Comando Vermelho’;
b)
o paciente é representado por advogado particular e os outros dois coacusados assistidos pela Defensoria Pública;
c)
houve, pelo menos em relação ao paciente, 1 (um) pedido de
habeas corpus
impetrado para este Tribunal de Justiça e 2 (dois) pedidos de revogação de sua prisão junto ao juízo de origem, o que implicou, por óbvio, na fragmentação dos atos processuais e elastecimento do procedimento.

Por derradeiro, presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada,
como ocorre neste caso
, descabido o alegado constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente a impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MARCUS VINÍCIUS DA SILVA DUTRA
, e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]

Apud
(HC n. 95024/SP, PRIMEIRA TURMA, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/02/2009), (HC n. 371.769/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/05/2017). Nesse sentido: AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022,DJe de 2/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025